Tribunal: TJSP
Processo: 1014050-45.2021.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Sentença de procedência para concessão de auxílio-doença. Perícia médica atesta limitação da capacidade laboral e o nexo de causalidade. Liame infortunístico, todavia, estabelecido apenas com base no relato da obreira. Ausentes demais elementos de prova capazes de demonstrar o nexo ocupacional. Parte autora não se desincumbiu de seu ônus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária. Sentença de procedência para concessão de auxílio-doença. Perícia médica atesta limitação da capacidade laboral e o nexo de causalidade. Liame infortunístico, todavia, estabelecido apenas com base no relato da obreira. Ausentes demais elementos de prova capazes de demonstrar o nexo ocupacional. Parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Remessa necessária e apelação providas.